Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-36.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002475-36.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VILMA ALVES LIRIO

Advogado(s)
:
VICTOR ARAUAN SINVAL TAVARES DOS SANTOS, PAULO HENRIQUE DE AMORIM MARQUES, JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. IMPUGNAÇÃO PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002475-36.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelado VILMA ALVES LÍRIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.